Tribunal: TJSP
Processo: 1013511-74.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL CONFIGURADA. NEXO CAUSAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conteúdo da súmula no 257 não deixa de prevalecer diante do fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo, até mesmo porque seu conteúdo

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL CONFIGURADA. NEXO CAUSAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conteúdo da súmula no 257 não deixa de prevalecer diante do fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo, até mesmo porque seu conteúdo expresso não traz tal ressalva.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013511-74.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelado LEANDRO JEAN DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013511-74.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013511-74.2019.8.26.0554 - DIGITAL
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
Apelado: LEANDRO JEAN DO NASCIMENTO
Comarca: Santo André - 3a Vara Cível
Magistrado(a): Flávio Pinella Helaehil
V O T O No 49976
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INVALIDEZ
PARCIAL
CONFIGURADA. NEXO CAUSAL SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE.
IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257
DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA
MANTIDA.
1. O conteúdo da súmula no 257 não deixa de prevalecer
diante do fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo,
até mesmo porque seu conteúdo expresso não traz tal
ressalva.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT
que LEANDRO JEAN DO NASCIMENTO promove em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 542/545, cujo relatório se
adota, nos seguintes termos:
"Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação para
condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), valor que deverá ser atualizado pela tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde a data do acidente e acrescido de juros moratórios
legais de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das
custas e despesas processuais e condeno: i. o réu ao
pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em
R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8o do
Código de Processo Civil; ii. O autor ao pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013511-74.2019.8.26.0554 -Voto no
3
diferença entre o valor postulado e o reconhecido, na forma
do art. 85, § 6o do Código de Processo Civil. Em relação à
sucumbência do autor, sua cobrança fica condicionada ao
cumprimento do disposto no art. 98, § 3o do Código de
Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita."
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 547/556). Alega
que o proprietário não era adimplente quanto ao pagamento do prêmio, não
sendo aplicável o disposto na súmula 257 do c. STJ. Diz que o proprietário
também será devedor com a obrigação de pagar o prêmio. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso.
Preparado e devidamente processado, o recurso foi
recebido, com contrarrazões.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a parte autora sofreu
acidente de trânsito em 04/08/2017. Pleiteou indenização no importe de R$
13.500,00 por ter sofrido invalidez permanente, valor também atribuído à
causa.
Foi realizada prova pericial (fls. 524/530), na qual
conclui-se: “O comprometimento patrimonial físico relaciona-se às perdas ou
anomalias
anatômicas
ou
alterações
funcionais
decorrentes
do
trauma/acidente. Como forma de avaliação são utilizados critérios objetivos
e mensuráveis como a amplitude de movimento (mensurada em graus)
articular.
Fundamentado no Exame Físico realizado em 24/07/2020 e com base na
Tabela de Indenizações à fl. 471, estimo o percentual de comprometimento
patrimonial físico pelo seguinte cálculo: Redução funcional de 0% do ombro
esquerdo (25%) = 0% x 25% = 0% + Redução funcional de 25% do
tornozelo esquerdo (25%) = 25% x 25% = 6,25%”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013511-74.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, a recorrente sustenta que o inadimplemento
do seguro inviabiliza o recebimento de indenização. Disse não ser aplicável,
in casu, os termos da súmula 257 do c. STJ.
Todavia, tem-se que o conjunto probatório carreado
aos autos pela parte autora comprova a ocorrência de acidente
automobilístico por ela sofrido, bem assim a invalidez parcial.
A alegação de inadimplemento do prêmio não merece
guarida. A súmula no 257 do c. STJ aponta que: "A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização". A aplicação da exegese sumulada, não é
afastada pelo fato de a vítima ser proprietária do veículo, até mesmo porque
seu conteúdo não traz tal distinção.

Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de
Justiça:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT)
não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o
proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C.
Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser
graduada conforme a perda da capacidade física do
segurado em decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação
da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração
do
advogado
da
parte
vencedora.
Sentença mantida. Recursos improvidos” (sem grifos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013511-74.2019.8.26.0554 -Voto no
5
original). 1

DPVAT. Ação de cobrança de seguro obrigatório por
invalidez
permanente. Seguradora ré condenada no
pagamento de indenização proporcional ao grau de invalidez
do autor. Insurgência da ré. (...) Prêmio do seguro
obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré,
não estava pago quando da ocorrência do acidente.
Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da
indenização pelo seguro obrigatório que persiste,
independentemente
do
adimplemento
do
prêmio.
Súmula 257 do STJ. A fixação, no texto legal, do valor
máximo da indenização de R$ 13.500,00, e não mais em
salários mínimos, permite a ilação de que tal valor deve ser
corrigido a partir da vigência da Medida Provisória n°
340/2006, 29 de dezembro de 2006, que o fixou, pois, caso
contrário, ficariam o segurado e os beneficiários sem
receber correção monetária pelo período da vigência dessa
Medida Provisória até o acidente. Sentença fixou a correção
monetária do valor da condenação a partir da recusa
administrativa. Sentença mantida a fim de não se violar a
vedação do princípio da reformatio in pejus. Apelo
desprovido (sem grifos no original) 2.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ3 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o
importe de R$ 1.000,00.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
1 Apelação n.o 0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.a Câm.Dir.Priv., j. em
19.12.12, v.u.
2 Apelação n.o 1027634-91.2013.8.26.0100, Rel. Des. Morais Pucci, 35.a Câm.Dir.Priv., j. em
24.08.12, v.u
3 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013511-74.2019.8.26.0554 -Voto no
6
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator